Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS REJEITADA. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO/SAQUE REALIZADO POR TERCEIRO. FRAUDE CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO JÁ REALIZADA. ACORDO JUDICIAL. NOVA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico (saque) celebrado em nome da parte requerente, no valor de R$ 13.916,94, bem como declarou a inexistência de todos os débitos originados do respectivo contrato/saque e condenou o primeiro requerido, ainda, a restituir os descontos, à guisa de RMC, realizados em folha de pagamento do requerente.
2. Como se vê, não se controverte nos autos se o autor, detentor do cartão BMG, efetuou pagamento em valor maior do que o devido, realizou compras com o cartão e impugnou transações legitimas e reconhecidas, pois tais questões não integram a causa de pedir, a evidenciar a impertinência da alegação de necessidade de perícia contábil. Preliminar de incompetência dos Juizados, por complexidade da causa, rejeitada.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ).
4. Na espécie, o réu/recorrente não apresentou qualquer prova da contratação do primeiro empréstimo, no valor de R$ 13.916,94, depositado em conta aberta no Banco Safra por estelionatários, o que, irremediavelmente, afasta a validade dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, a título de RMC. Por outro lado, não isenta a responsabilidade do réu/recorrente eventual ocorrência de fraude (art. 14, CDC), porquanto, ainda que existisse prova nesse sentido, tal situação se enquadraria como fortuito interno, ou seja, decorrente do risco da própria atividade exercida.
5. Assim, cabíveis a suspensão e a restituição das prestações (RMC), já descontadas no contracheque da parte autora, preservando-se apenas a validade dos descontos, em relação ao segundo contrato/saque de R$ 4.500,00, regularmente contraído pelo autor e que lhe rendeu, na sentença, a condenação por litigância de má-fé, em custas processuais e honorários advocatícios.
6. A restituição dos valores descontados, a título de empréstimo, decorrente de fraude de terceiro, deve se dar de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. (Acórdão n. 1063148, 07089662520178070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; Acórdão n. 1274806, 07094762820198070020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
7. Com relação ao dano moral, cabe destacar que autor entabulou acordo com o Banco Safra, no valor de R$ 3.000,00, a tal título, e manifestou interesse no prosseguimento da demanda contra o BANCO BMG S.A, em relação aos pedidos remanescentes (cláusula 2a - ID 22763420 - p. 2). Logo, não há falar em nova indenização por dano moral, em desfavor do 1o requerido, mormente quando verificado que o valor, objeto do acordo, já se mostra por demais suficiente à reparação do dano sofrido.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência reciproca.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.